Tribunal: STF
Processo: RE 1582917
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ACIDENTE DE TRABALHO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, c e d do
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato do Grosso do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA COM PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – POLICIAL MILITAR – INCAPACIDADE DEFINITIVA – ACIDENTE DE SERVIÇO – RECURSO PROVIDO.
Nota-se que é incontroverso que o acidente ocorreu quando o apelante voltada do serviço para casa, equiparando-se como acidente de trabalho, merece por tanto ser revisada, conforme previsto no inciso II do artigo 97 da Lei Complementar Estadual 053/90” (fl. 1, e-doc. 8).
 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 12). 

2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o caput e o § 2º do art. 40; o caput e o § 1º do art. 42; o caput, o § 1º e o inc. X do § 3º do art. 142; e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.

Argumenta que “o artigo 5º, da Lei Federal n. 9.717/1998, veda que os regimes próprios de previdência dos servidores estaduais concedam benefícios distintos do previsto no Regime Geral de previdência (Lei Federal n. 8.213/1991), onde está enumerado o rol máximo dos benefícios” (fl. 7, e-doc. 17). 

Afirma ter demonstrado “no recurso integrativo que a matéria constitucional, que demonstra a inconstitucionalidade do artigo 99, da LCE n. 53/1990, como a não observância da norma federal contida no artigo 5º, da Lei n. 9.717/1998, não foram objeto de pronunciamento pela Corte ordinária, sendo que indispensável o sua análise para fins de prestação da tutela jurisdicional de forma eficiente” (fl. 8, e-doc. 17). 

Ressalta que “considerar que ao ser reformado em razão de incapacidade laborativa possa majorar os proventos da aposentadoria, de modo que não correspondam ao valor percebido pelo recorrido quando na ativa, significa julgar válida lei local (no caso, artigo 99 da LCE n. 053/1990, contestado em face da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 17).

Assinala que “o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito pleiteado pelo recorrido de perceber benefício de aposentadoria calculado sobre a remuneração do grau superior o qual jamais ocupou e para qual nunca contribuiu, acaba por violar a norma jurídica contida nos artigos 40, caput e 195, § 5º da CF, porquanto determina o pagamento de um benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio” (fl. 15, e-doc. 17).

Pede: 
“a) seja reconhecida como prequestionada a matéria constitucional (com seus respectivos enunciados prescritivos) ou, caso contrário, declarado nulo o acórdão proferido nos embargos de declaração, por violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, determinando-se que o Tribunal a quo examine e pronuncie expressamente sobre todos os temas ventilados no recurso integrativo; fl b) seja reformado o acórdão, que violou diversos dispositivos constitucionais (artigos 40, caput, § 2º, 42, caput e § 1º, 142, caput e §§ 1º e 3º, X, 195, § 5º, da CF) e contrariou o regramento contido em norma federal (artigo 5º, da Lei n. 9.717/1998), julgando-se improcedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade do artigo 99, da LCE n. 53/1990, já que o acórdão julgou válida lei local em face da Constituição Federal e da legislação federal” (fl. 36, e-doc. 28).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:
“A questão trazida à análise, impende verificar se o apelante tem direito à reforma com proventos integrais equivalentes ao posto hierarquicamente superior, ou seja, de 2º Sargento, conforme o disposto no artigo 97 e 99 da Lei Complementar Estadual n. 053/90: (...). 
Verifica-se que o apelado ingressou nos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul gozando de boa saúde física e psíquica, uma vez que foi submetido, e aprovado, a exames e testes clínicos e físicos. O benefício reivindicado pelo autor é a garantia que os funcionários públicos integrantes da referida carreira podem se valer em caso de acidente de serviço. Nota-se que é incontroverso que o acidente ocorreu quando o apelante voltava do serviço para casa, razão pela qual equipara-se a acidente do trabalho, que é a lesão ocorrido a caminho ou volta do labor. Assim, mesmo que o AVC não tenha sido em decorrência do seu serviço tem o direito de sua aposentadoria ser revisada. Isso porque, como já referido, o acidente se deu quando o autor retomava do serviço para sua residência, tornando-o incapaz. Destarte, merece ter revisada sua aposentadoria, conforme previsto no inciso II, do artigo 97 da Lei Complementar Estadual n. 053/90. Se não bastasse, a sentença diz que  ‘Não há prova de que a hemorragia cerebral sofrida pelo autor tenha ligação com a atividade por ele desenvolvida. Por si só, o estresse da atividade policial não provoca AVC, exceto se aliado a fatores de risco’. 
O perito em seu laudo médico não consegue chegar a uma conclusão, portanto não obteve êxito afirmação do juiz descrita acima.
No laudo médico constou que (f. 263): 
‘O periciado relata que ao deslocar-se do serviço para a casa sentiu o ‘amortecimento’ do lado direito do seu corpo, perdendo o controle de seu carro, o que lhe fez provocar um acidente automobilístico ao colidir com outro veículo. Segundo a história clínica, corroborada pelo atestado médico-neurológico de fl. 27 dos autos, o acidente parece ter ocorrido depois que o examinado sofreu hemorragia cerebral, não sendo, nesta hipótese, a hemorragia resultado do acidente de trânsito sofrido pelo periciando. Por outro lado, uma segunda hipótese aparece por ocasião da lavratura do atestado de origem (fl. 28), onde há a afirmação de que a hemorragia cerebral foi devido ao traumatismo crânio-encefálico, consequente ao acidente automobilístico. Não obstante essas duas hipóteses, o fato ocorreu no trajeto do serviço para casa, tendo o periciado sido vítima de acidente de serviço (traumatismo crânio-encefálico) ou de doença em serviço (acidente vascular cerebral) que lhe deixou sequelas definitivas e incapacitantes. O examinado não apresenta doença psiquiátrica, mas uma doença neurológica, daí a importância de um laudo neurológico para maiores esclarecimentos à Justiça’. 
É notório que os policiais sofrem grande estresse e desgaste emocional na sua vida profissional, estando propensos ao desenvolvimento de doenças. Consultando os autos verifico que o recorrente foi admitido na carreira de policial militar na data de 01/07/1987, enquanto que o acidente ocorreu no dia 05/03/2002, ou seja, após o exercício de 15 anos de profissão. (...) 
O estresse do cotidiano pode resultar num AVC (Acidente Vascular Cerebral) portanto existe a possibilidade da hemorragia cerebral sofrida pelo apelante ser resultado de anos de trabalho como policial militar. Diante de todo o exposto, resta incontroverso que o apelante faz jus a revisão, tanto se constatado que o acidente que o vitimou foi causado pelo AVC, quanto se este (AVC) foi desencadeado após ter sofrido aquele (acidente)” (fls. 3-5, e-doc. 8).

Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a qualidade de segurado do recorrido demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 53/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 – Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 – Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.143.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.425.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Aposentadoria integral. Preenchimento dos requisitos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.458-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.5.2024).

5. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 

Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).

“(...) Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora